Tribunal: TJBA
Processo: 8057925-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057925-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MESQUITA PINHO

Advogado(s)
:
LUCIANA DE BARROS BARRETO

AGRAVADO: MILTON ANDRADE PINHO REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES, PAULA DANTAS REGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida para obrigar a manutenção do plano de saúde empresarial específico contratado junto ao Bradesco Saúde, facultando à administração da sociedade a adoção de plano alternativo ou solução equivalente, desde que preservada a cobertura assistencial.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a revogação da tutela de urgência que impunha a manutenção de plano de saúde empresarial específico, após a formação do contraditório, diante da alegada onerosidade excessiva à sociedade empresária e da garantia de preservação da cobertura assistencial.
III. Razões de decidir

A tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC, especialmente após a formação do contraditório.
A decisão agravada assegurou a continuidade da cobertura assistencial, permitindo a substituição do plano originalmente contratado por alternativa equivalente, em observância ao equilíbrio entre o direito à saúde e a vedação de imposição de ônus excessivo à sociedade empresária.
Ausência de demonstração concreta, pela agravante, de que apenas o plano originalmente contratado seria capaz de atender às suas necessidades médicas, inexistindo prova técnica ou documental de risco efetivo à saúde.
Eventual insuficiência do plano alternativo ou descumprimento da decisão deve ser apreciada pelo juízo de origem, mediante análise fática e contraditório pleno.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057925-26.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ANGELA MESQUITA PINHO
e, como Agravados,
MILTON ANDRADE PINHO REPRESENTAÇÕES LTDA, TEREZA CRISTINA SILVA PINHO e MILTON ANDRADE PINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA